Tribunal: TJMT
Processo: 0001043-63.2014.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001043-63.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES - CPF: 567.165.751-20 (REPRESENTANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), MARIA ROSANE TRICHES - CPF: 480.473.091-53 (REPRESENTANTE), EDGAR TRICHES - CPF: 706.524.819-49 (REPRESENTANTE), MARIA IZABEL STAHLSCHMIDT TRICHES - CPF: 580.970.749-15 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO BELONI TRICHES (APELANTE), ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES - CPF: 567.165.751-20 (REPRESENTANTE), MARIA ROSANE TRICHES - CPF: 480.473.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IZABEL STAHLSCHMIDT TRICHES - CPF: 580.970.749-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR TRICHES - CPF: 706.524.819-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INCIDENTAL DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – ADMISSIBILIDADE - DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - RESERVA DE BENS - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso cabível contra a decisão que julgou improcedente a habilitação de crédito é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso II, e seu parágrafo único, do CPC. Todavia, diante da existência de dúvida fundada quanto à propriedade do recurso, não se tratando de erro grosseiro, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A habilitação de crédito em inventário tem natureza administrativa de cobrança consensual, motivo pelo qual é imprescindível a concordância das partes ou o trânsito em julgado da decisão proferida nas vias ordinárias.

Havendo documento demonstrativo do crédito, ainda que a constituir começo de prova, é necessária a reserva de bens para garantia do pagamento caso venha a ser reconhecido pelas vias próprias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001043-63.2014.8.11.0045

APELANTE:

ESPÓLIO DE ANTÔNIO BELONI TRICHES

APELADO:

BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO BELONI TRICHES
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da ação incidental de habilitação de crédito
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reconhecer a existência de provas suficientes da obrigação contraída pelo falecido
Antônio Beloni Triches
e, por consequência, determinar a reserva de bens suficientes no processo de inventario (Código 43627) para pagamento do crédito do autor, na importância de R$709.695,27(setecentos e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), atualizada até 28/06/2013, bem como condenou as partes (sucumbência recíproca) no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante aponta a inexistência de documento que comprove que esse débito foi contraído pelo de
cuju
s, sendo incabível a medida de reserva de bens do espólio para o suposto pagamento do crédito.

Alega que o Código de Processo Civil expressamente exige a apresentação de prova literal da dívida para que um credor possa requerer o pagamento no inventário, o que defende que não ocorreu no caso.

Sustenta que por haver discordância dos herdeiros, a sentença merece reforma, no sentido de ser julgado improcedente o pedido de habilitação de crédito em inventário, e, por conseguinte, determinada a remessa às vias ordinárias.

Por essa razão, pugna pelo provimento do recurso, para que seja revogada a reserva de bens, bem assim a majoração da verba sucumbencial. (Id.32910984)

Contrarrazões ofertadas no Id.32912496.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da determinação de reserva de bens do espólio, ora apelante, para a garantia do crédito que alega possuir banco, ora apelado.

Para tanto, aponta o recorrente que não há documento que comprove que esse débito foi contraído pelo de
cuju
s, sendo incabível a medida de reserva de bens do espólio para o suposto pagamento do crédito.

Alega que o Código de Processo Civil expressamente exige a apresentação de prova literal da dívida para que um credor possa requerer o pagamento no inventário, o que defende que não ocorreu no caso.

Sustenta que por haver discordância dos herdeiros, a sentença merece reforma, no sentido de ser julgado improcedente o pedido de habilitação de crédito em inventário, e, por conseguinte, determinada a remessa às vias ordinárias.

Por essa razão, pugna pelo provimento do recurso, para que seja revogada a reserva de bens, bem assim a majoração da verba sucumbencial.

Inicialmente, registra-se que a decisão que resolve a habilitação do crédito em inventário é de natureza interlocutória, por resolver questão incidental do processo de inventário, e não o próprio Inventário.

Assim, o recurso cabível contra a referida decisão é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso II, e parágrafo único do CPC, que assim dispõem:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contras as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

II - mérito do processo

(...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Contudo, diante da existência de dúvida fundada quanto ao recurso cabível, não se tratando de erro grosseiro, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

No caso dos autos, ocorre dúvida objetiva, que autoriza a aplicação da fungibilidade recursal, eis que, embora a decisão se constitua em sentença, é provida em incidente processual no curso do inventário.

Por outro lado, o prazo recursal estabelecido no artigo 1.003, § 5°, CPC foi respeitado.

Cabe destacar que o Código de Processo Civil de 2015 privilegia o mérito e o aproveitamento dos atos processuais, possibilitando o desenvolvimento e a celeridade processual para a efetiva prestação jurisdicional.

Assim, presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço do recuso.

Quanto ao cerne da questão, é cediço que, com o intuito de resguardar a possibilidade de futura satisfação do crédito caso a existência, a validade e a exigibilidade deste venham a ser confirmadas nas vias ordinárias, o parágrafo único do artigo 643 do CPC impõe ao Juízo do inventário a obrigação de determinar a reserva de bens do espólio quando, concomitantemente, o crédito reivindicado estiver materializado em documento que comprove suficientemente a obrigação, e a resistência do espólio em pagar o crédito se fundar em qualquer alegação que não seja de quitação.

Nessa hipótese, o juiz mandará reservar em poder do inventariante os bens suficientes para o pagamento do credor habilitado, quando a dívida constar de documento que comprova suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação (parágrafo único do art. 1.018 do Código de Processo Civil)

Dispõe o Código Civil:

“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§ 1o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

§ 2o No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta
dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada”

Em suma, havendo documento demonstrativo do débito, ainda que a constituir começo de prova, é necessária a reserva de bens para garantia do pagamento, caso venha a ser reconhecido.

Na hipótese, os documentos de Id. 32907980 a 32910471 comprovam suficientemente a obrigação e a impugnação do espólio não se funda em quitação da dívida consoante Id.32910486, sendo a reserva de bens suficientes no processo de inventario para pagamento do crédito a medida que se impõe.

Registra-se que as demais questões deverão ser dirimidas nas vias ordinárias.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – SILÊNCIO DO ESPÓLIO – NÃO APLICAÇÃO DA REVELIA – NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA – REMESSA PARA A VIAS ORDINÁRIAS –
RESERVA DE BENS PARA GARANTIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Inexistente a concordância expressa de todas as partes quanto ao pedido de pagamento feito pelo credor, nos termos do art. 643,
caput
, do CPC, impõe-se a remessa às vias ordinárias, devendo o suposto cabimento do crédito ser analisado em ação própria.
Se a dívida alegada no incidente encontra amparo em documento que atesta suficientemente a obrigação, cuja respectiva impugnação do espólio não se funda em quitação, é devida a reserva de bens para pagar o credor, conforme determina o parágrafo único do art. 643, CPC”
(TJMT Apelação Cível 0000363-70.2015.8.11.0004, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DISCONDÂNCIA DO ESPÓLIO DEVEDOR – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS –
RESERVA DE BENS – ART. 643, NCPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.
Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, este será remetido às vias ordinárias, porém, se a recusa não se fundar em quitação, o Juiz mandará reservar em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o débito, consoante preceitua o art. 643, do NCPC”

(TJMT Apelação Cível 0056909-26.2016.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

Logo, sopesando o conjunto probatório trazido nos autos, conclui-se que embora não se mostram realmente presentes elementos aptos ao reconhecimento do crédito no presente incidente, resta autorizada a aplicação do artigo 643, parágrafo único, do CPC, para que se determine a reserva de bens para pagar o credor.

Por derradeiro com relação ao ônus de sucumbência, no presente caso, deve haver a distribuição proporcional, posto que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, nos termos do artigo 86 do CPC.

Sobre o tema, confira-se o entendimento da Corte Superior,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS COM RESERVA DE BENS.
DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 2. Esta Corte Superior já proclamou que em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios. Precedentes.3. Havendo resistência dos herdeiros, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação do habilitante em honorários. Contudo, havendo também determinação de reserva de bens e de remessa do feito às vias ordinárias, em razão da existência de documentos suficientes para comprovar o crédito, deve-se concluir que houve sucumbência recíproca, donde decorre a compensação da verba honorária e divisão das custas processuais entre os litigantes. 4. Recurso especial provido
. (REsp 1431036/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020